Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECEBIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUSTAR OS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para sustar os efeitos do ato administrativo que exige a reposição ao erário de adicional de insalubridade recebido pelo servidor durante o exercício de sua atividade em home office.
2 – Reposição ao erário. Adicional de insalubridade. Recebimento indevido. Suspensão dos descontos. Ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano. Em exame à luz de cognição sumária não se vislumbra irregularidade no ato administrativo que exige do recorrente a reposição ao erário, relativa a valores recebidos indevidamente de adicional de insalubridade no período de março de 2020 a março de 2021, enquanto se achava trabalhando em home office. A vantagem tem natureza propter laborem, fazendo jus o servidor que esteja exposto a agentes nocivos à saúde, sendo indevido o recebimento quando o exercício da atividade não apresenta risco laboral. Ademais, não há evidências de violação do contraditório ou ampla defesa no processo administrativo que concluiu pelo recebimento indevido da vantagem. De outra parte, não se vislumbra que o pagamento da vantagem tenha se dado por errônea interpretação da norma, a dispensar a reposição ao erário (Tema 531, REsp 1.244.182/PB), mas por erro operacional da Administração, o que atrai a incidência do Tema 1009, REsp repetitivo 1.769.306, exigindo o exame da boa-fé objetiva do servidor, a demandar o exaurimento da cognição. Decisão que indeferiu a liminar que se mantém. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas, pelo recorrente.
E